Tribunal: STF
Processo: ARE 1381119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Penal. Processo penal. Apelação Criminal. Integrar organização criminosa. Tráfico de droga. Preliminar de litispendência. Materialidade. Autoria. Provas. Existência. Pena base. Redução. Impossibilidade. Incidência de causas de aumento da pena. Possibilidade.



    - Verifica-se a litispendência quando há identidade de partes e causa de pedir entre duas ou mais opções. O tipo penal de integrar organização criminosa é crime permanente que se protrai no tempo, cuja permanência cessa com o recebimento da Denúncia. Estando demonstrado que após a instauração da Ação Penal o réu persistiu na atividade criminosa, resta tipificado um novo crime não compreendido no anterior, afastando-se o argumento de litispendência.



    - As provas produzidas nos autos demonstram a existência do crime e imputam aos réus a sua autoria. Assim, deve ser afastado o argumento de insuficiência delas e com fundamento no qual eles pretendem a absolvição, mantendo-se a Sentença que os condenou.



    - A fixação da pena base está devidamente fundamentada, sendo possível perceber que não houve nenhum exagero por parte do Juiz singular, já que foi aplicada levando em consideração as circunstâncias judiciais negativas.



    - Comprovado que há participação de criança ou adolescente e uso de arma de fogo na organização criminosa e uso de arma de fogo na organização criminosa que o réu integra, correta a Sentença que fez incidir cumulativamente as referidas causas de aumento, em razão da Lei conter a possibilidade da pena ser fixada além do limite máximo previsto no tipo.



    - Recursos de Apelação Criminal desprovidos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Examino a preliminar de litispendência suscitada por Rêmulo Willian Sales Lacerda.



    Sobre o ponto o Juiz singular consignou:



    'É importante consignar, que no caso em exame, a participação do acusado na organização criminosa foi verificada no dia 16/04/2020, por meio da extração dos dados móveis do acusado Rêmulo e da lista de cadastro atualizada. A denúncia foi apresentada em 06/07/2020.



    No processo nº 0000527-81.2019.8.01.0001 foram apurados fatos ocorridos em abril de 2018, com denúncia apresentada em 29/01/2019 e recebida em 01/02/2019.



    Percebe-se que mesmo após o recebimento da denúncia naqueles autos (01/02/2019) o acusado continuou fazendo parte da organização criminosa 'Comando Vermelho', pelo menos até o dia 16 de abril de 2020.



    (...)



    Na ação penal nº 0011512-80.2017.8.01.0001, o Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Acre, considerou que a permanência cessa com o recebimento da denúncia. Restando demonstrado que após a instauração da Ação Penal se o acusado persistir na atividade criminosa, resta tipificado um novo crime, não compreendido no anterior.



    Considerando que entre a data do recebimento da denúncia no processo nº 0000527-81.2019.8.01.0001 e o dia 16 de abril de 2020 o acusado continuou integrando a dita organização criminosa, assim, afasto qualquer possível litispendência.



    Dessa forma, não há dúvidas alguma quanto a condição de integrante do acusado na Organização Criminosa 'Comando Vermelho' e não há que se fala em bis in idem'.



    Comungo do mesmo entendimento externado pelo Juiz singular. Assim, afasto a pretensão do apelante de ter reconhecida a litispendência entre este Recurso e a Ação Penal nº 0000527-81.2019.8.01.0001.



    (...)



    Analiso o pedido em comum dos apelantes no tocante à absolvição pela prática do crime de integrar organização criminosa.



    A materialidade do crime foi comprovada por meio do relatório de investigação policial, relatório final de inquérito policial, relatório técnica e relatório complementar julgados nas páginas 117/138, 143/146, 191/210 e 367/425, respectivamente.



    No que se refere a autoria, ela está demonstrada no conjunto probatório composto pelo relatórios da extração de dados do aparelho celular apreendido e pelos depoimentos das testemunhas colhidas em Juízo. As declarações prestadas em Juízo são as seguintes:



    (...)



    Como resultado dessa investigação, foi conhecida a autoria dos crimes praticados pela referida organização criminosa. Embora os apelantes tenham negado a prática do crime, o conjunto probatório harmônico não deixa dúvidas que eles integravam o grupo criminoso denominado comando vermelho.



    (...)



    Analiso os demais pedidos do apelante Rêmulo Willian Sales Lacerda.



    O apelante argumenta que a autoria do crime de tráfico de drogas que lhe foi atribuído não restou comprovada, postulando a absolvição.



    A materialidade do crime foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, boletim de ocorrência, auto de busca e apreensão, exame químico em substância e lauto pericial criminal juntados nas páginas 2, 11, 14/15, 16, 19/22, 23/25, 323/324 e 326/334, respectivamente.



    (...)



    Examinando o conjunto probatório existente nos autos, firmo convicção idêntica à do Juiz singular. Julgo que os depoimentos dos policiais que fizeram a investigação se mostram coerentes, estando ratificados pelos demais elementos de prova.



    O argumento do apelante de que a prova dos autos é insuficiente para embasar a sua condenação por tráfico de drogas, não se sustenta. Por essa razão, afasto o argumento de insuficiência de provas e a pretendida absolvição. Mantenho a sentença nesse ponto.



    (...)



    O apelante postula a fixação da pena base no mínimo legal, alegando que houve erro e incorreção na sua aplicação.



    Na primeira fase da dosimetria da pena quanto ao tipo de integrar organização criminosa, o Juiz singular julgou de forma desfavorável ao apelante a culpabilidade, motivo e as consequências do crime, fixando a pena base em cinco anos e seis meses de reclusão. Já para o crime de tráfico de drogas, julgou de forma desfavorável ao apelante as circunstâncias e a quantidade de droga apreendida, fixando a pena base em seus anos e oito meses de reclusão.



    (...)



    O inconformismo do apelante não deve ser acatado. Como consignado pelo Juiz singular, a organização que ele integra pratica os mais variados crimes, como roubos, homicídios,tráfico de drogas etc., afetando diretamente a paz social, transcendendo o resultado típico da conduta, o que demonstra a sua maior periculosidade.Essa conduta não pode ser considerada como normal, devendo ser reprimida com mais rigor, sendo essa a hipótese dos autos.



    No mesmo contexto, também não é possível desconsiderar a valoração negativa dos motivos do crime. No ponto, o Juiz singular considerou que ’constitui-se pelo desejo de fortalecera organização criminosa ‘Comando Vermelho’, seja por meio da prática de delitos diversos ou pagamento de mensalidades e caixinhas e ser beneficiado pela organização com ‘proteção’ e logística na pratica de delitos. Assim, o motivo do crime está ligado ao fortalecimento da organização criminosa, devendo, portanto, ser valorado negativamente’.



    Julgo que os fundamentos utilizados pelo Juiz singular são adequados para o aumento da pena base do apelante.



    (...)



    Assim, julgo que o Juiz singular analisou separadamente as circunstâncias judiciais, justificando e fundamentando a valoração negativa de cada uma delas. Desse modo,tenho como adequada a fixação da pena base acima do mínimo legal.



    Por fim, na terceira fase da dosimetria,insurge-se o apelante quanto a incidência das causas de aumento de pena decorrentes do emprego de arma de fogo e da participação de criança ou adolescente na prática do crime de integrar organização criminosa.



    (...)



    Assim, havendo prova de que a Criminal organização criminosa faz uso de armamento, é o bastante para que incida a majorante expressa no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, sendo completamente desnecessária a apreensão da arma em poder do apelante.



    Por sua vez, a incidência das causas de aumento do § 4º, inciso I, do referido artigo -participação de criança e adolescente -, também foi comprovada através dos depoimentos das testemunhas e relatórios juntados aos autos.Correta, portanto, a utilização da causa de aumento de pena pelo Juiz singular, inexistindo qualquer razão para a sua exclusão.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente